Tribunal: TJDFT
Processo: 0744740-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pela embargante, com fulcro em omissão e em erro quanto a fixação dos honorários recursais, apontados nos embargos de declaração que manejara, digam os embargados, em 5 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal. I. Brasília-DF, 23 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator